Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-04.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705188-04.2018.8.07.0010 RECORRENTE: IZABEL DE SOUZA SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS DO VEÍCULO NO CONTRATO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NOS AUTOS. VINCÚLO JURÍDICO DEMONSTRADO. 1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor pode, desde que comprovada a mora (Súmula 72/STJ), requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Não há falar em irregularidade da vinculação jurídica por falta de informações no instrumento contratual, quando apresentados documentos hábeis a individualização do objeto da lide, assim como da propriedade do bem dado em garantia. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sustentando que deve ser extinta a ação de busca e apreensão ante a ausência de notificação válida sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/SP 269.755. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Inclua-se o nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/SP 269.755 nas futuras publicações, consoante requerido por meio do ID Num. 16599208 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017